Tribunal: TJES
Processo: 5000297-31.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-31.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS AMORIM LOUREIRO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000297-31.2025.8.08.0006

RECORRENTES: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: LUCAS AMORIM LOUREIRO

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. CHARGEBACK. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou intermediadoras de pagamento à restituição de valor pago por produto não entregue e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Fato relevante. Consumidor realizou compra não concretizada, sem solução administrativa eficaz.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e responsabilidade solidária das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a Pagseguro possui legitimidade passiva; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se há responsabilidade das rés pela contestação da compra; (iv) saber se incidem excludentes de responsabilidade e (v) saber se o valor fixado a título de dano moral é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As intermediadoras de pagamento integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Legitimidade passiva reconhecida.

6. O juízo de origem apreciou as provas constantes dos autos de forma fundamentada. O julgamento antecipado é válido quando a prova documental é suficiente, nos termos do art. 371 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

7. Restou incontroversa a compra do produto e a sua não entrega. A ausência de solução administrativa evidencia a falha na prestação do serviço.

8. A alegação de fortuito externo ou fato exclusivo de terceiro não se sustenta. Fraudes e falhas em transações eletrônicas constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

9. A ausência de transparência no fornecimento de informações e de acesso às contraprovas reforça a deficiência na prestação do serviço.

10. Não há prova de culpa exclusiva do consumidor. Ao contrário, a transação foi regularmente realizada, contudo o produto não foi entregue.

11. É devida a restituição integral do valor pago, diante da inexistência de entrega do produto.

12. O dano moral está configurado. A situação ultrapassa o mero aborrecimento. Há frustração da legítima expectativa do consumidor e ausência de solução adequada.

13. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cumpre as funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. As intermediadoras de pagamento integram a cadeia de consumo e possuem legitimidade passiva, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. A atuação como mera intermediadora não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo inerente à atividade o risco por fraudes e irregularidades nas transações. 3. Fraudes eletrônicas e não entrega de produto configuram fortuito interno e não rompem o nexo causal. 4. A não entrega do produto gera dever de restituição integral do valor pago e indenização por dano moral quando evidenciada falha na prestação do serviço. 5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
LUCAS AMORIM LOUREIRO
em face de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese, que no dia 01/02/2024, realizou a compra de um aparelho celular no valor de R$ 3.234,00 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais), no e-commerce Brands4You utilizando o seu cartão de crédito virtual Nubank (Final 8417).

Menciona que o pedido não foi entregue no prazo estipulado e, após diversas promessas de envio por parte da loja virtual, solicitou o estorno ao estabelecimento, mas até o momento não houve nenhuma resposta, pelo contrário, eles simplesmente não atendem telefone, não possuem e-mail, não está mais localizado no endereço da sede da empresa.

Assevera que diante disso, abriu um processo de contestação de compra junto à Nubank por e-mail (Protocolo: 91565022 e 87006639), alegando um desacordo comercial e que o produto comprado no e-commerce não foi entregue.

Informa que neste processo de contestação, o procedimento da Nubank é “ouvir” tanto o cliente quanto o estabelecimento onde foi realizado a compra, bem como o banco, que representa a forma de pagamento, ou seja, o Pagbank e a bandeira do cartão, Mastercard. Todos juntos avaliam as explicações e evidências apresentadas pelo cliente e pelo estabelecimento.

Aduz que recebeu uma resposta da Nubank, onde o atendente Giovane informou que o estabelecimento apresentou contraprovas que foram aceitas pela Nubank e que não obteve retorno quando solicitado o acesso a essas contraprovas, bem como uma explicação plausível pelo qual não poderia ser informado sobre essas contraprovas.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 18648565) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor de R$ 3.234,00 (três mil duzentos e trinta e quatro reais)., a título de danos materiais. Este valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso (01/02/2024) e acrescido de juros de mora a partir da citação (Art. 405, CC). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).

CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, a pagarem para o autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Este valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação (Art. 405, CC, por tratar-se de responsabilidade contratual). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).

Inconformada, a recorrente PAGSEGURO interpôs Recurso Inominado (ID 18648566), alegando, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o imbróglio narrado ocorreu a partir de ato criminoso praticado por terceiros caracterizando-se situação de fortuito externo, sendo assim ausente o dever de indenizar já que não restou comprovado nos autos o nexo causal entre a conduta criminosa de terceiros e o dano ora pleiteado para se aferir a responsabilização do réu.

Destaca que os serviços prestados pela recorrente se atêm à disponibilização da leitora de cartões, cuja função é apenas transmitir as informações do cartão ao banco ou à operadora responsável, não havendo qualquer interferência no conteúdo da transação ou na sua validação.

Defende que atuou unicamente como intermediador de pagamentos, limitando-se a processar as transações realizadas pelo consumidor, tanto em ambiente físico quanto virtual, sem qualquer participação na relação comercial estabelecida entre comprador e vendedor, portanto, não possui ingerência sobre os termos ou condições firmadas entre a parte recorrida e o fornecedor do produto, não podendo ser responsabilizada por eventuais descumprimentos contratuais ou problemas na entrega da mercadoria.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Também irresignado, o recorrente NU PAGAMENTOS interpôs Recurso Inominado (ID 18648570). De início, apresenta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação devida das alegações de defesa e desconsideração dos documentos apresentados, os quais comprovariam que o recorrido verdadeiramente firmou contrato de cartão de crédito e quedou-se em mora perante a recorrente.

No mérito, sustenta a existência de procedimento próprio para cancelamento da compra, o qual deve ser observado pelo cliente, previamente informado de que sua conclusão pode ocorrer em aproximadamente 100 dias. Afirma, ainda, que a contestação foi iniciada em 26/04/2024 e finalizada em 14/08/2024, com desfecho favorável ao estabelecimento.

Aduz que é responsabilidade do estabelecimento comercial realizar o cancelamento da compra, o Nu é apenas mediador do pagamento e que se a compra foi realizada por terceiros, foi por culpa da parte recorrida que não teve o devido cuidado com o seu cartão, tratando-se de manifesta hipótese de culpa exclusiva da parte recorrida, devendo incidir a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II do CDC.

Pugnou, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e subsidiariamente, a redução do valor fixado pelos danos morais.

Contrarrazões pela parte autora (IDs 18648580 e 18648581), onde requer o improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço
dos Recurso Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A requerida/recorrente NU PAGAMENTOS pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, a recorrente PAGSEGURO suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, que desde logo não merece acolhida.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No caso concreto, a recorrente PAGSEGURO integra a cadeia de consumo ao viabilizar o processamento do pagamento da transação realizada, sendo responsável pela segurança e regularidade das operações realizadas em seu ambiente. Ainda que sustente atuar como mera intermediadora, tal circunstância não afasta sua responsabilidade perante o consumidor, sobretudo quando há falha na prestação do serviço que possibilita a ocorrência do dano.

As intermediadoras de pagamento respondem solidariamente por fraudes ou falhas nas transações realizadas por seu intermédio, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida.
Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

Por sua vez, a recorrente NU PAGAMENTOS também apresentou preliminar, qual seja de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o qual igualmente não prospera.

Não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. O juízo de origem apreciou adequadamente as alegações e provas constantes dos autos, tendo formado seu convencimento de maneira fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.

O fato de a sentença ter decidido de forma contrária aos interesses da recorrente não configura cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, a controvérsia é eminentemente de direito e suficientemente instruída por prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas. Preliminar
não acolhida
.

Ultrapassada à análise das preliminares e não existindo outras, passo ao
mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar: (i) a responsabilidade das recorrentes pela não entrega do produto adquirido pela parte autora; (ii) a ocorrência de excludentes de responsabilidade, notadamente o alegado fortuito externo ou fato exclusivo de terceiro; (iii) a extensão da responsabilidade das recorrentes enquanto intermediadoras de pagamento; (iv) a eventual culpa exclusiva do consumidor e (vi) a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

Restou incontroverso nos autos que a parte autora realizou a compra de produto que não foi entregue, tendo buscado, sem êxito, a solução administrativa junto às rés.

A responsabilidade das recorrentes decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A alegação de fortuito externo ou fato exclusivo de terceiro não se sustenta, pois fraudes e falhas em transações comerciais integram o risco da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras e intermediadoras de pagamento, caracterizando fortuito interno.

Assim, não há rompimento do nexo causal apto a afastar a responsabilidade das recorrentes.

Outrossim, a tese de que as recorrentes atuam apenas como intermediadoras não as exime do dever de garantir a segurança das operações realizadas em seu sistema.

Ao disponibilizarem estrutura para processamento de pagamentos, assumem o risco da atividade e devem responder por falhas que permitam prejuízos ao consumidor, especialmente quando não comprovam a regularidade da transação ou a efetiva entrega do produto.

Destaca-se, ainda, que a autora não teve acesso às supostas “contraprovas” apresentadas pelo estabelecimento, o que evidencia deficiência na transparência e na prestação do serviço.

Frise-se, ainda, que não há qualquer prova de que a parte autora tenha contribuído para o evento danoso. Ao contrário, restou demonstrado que a transação foi regularmente realizada pelo próprio consumidor, sendo o prejuízo decorrente da não entrega do produto e da falha no sistema de intermediação e resolução da controvérsia.

Com efeito, correta a condenação das rés no valor de R$ 3.234,00 que corresponde ao prejuízo efetivamente suportado pela parte autora, sendo devida a restituição integral diante da ausência de entrega do produto.

Em relação ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois envolve falha na prestação de serviço, frustração da legítima expectativa do consumidor e ausência de solução administrativa eficaz.

O montante de R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito. Não há, portanto, justificativa para sua redução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)